Tribunal: TJDFT
Processo: 0715906-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. TEMA No 1.132 DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. COMPROVAÇÃO INDISPENSÁVEL DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VERIFICADO. DESNECESSÁRIO A COMPROVAÇÃO DO SEU RECEBIMENTO NO LOGRADOURO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No julgamento - em sede do recurso repetitivo -, do REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou tese sobre o assunto no Tema no1.132.
2. Ou seja, “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
3. No caso, abstrai-se desta referida decisão que não mais será necessário que alguém receba a notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor, bastando a simples comprovação do envio da correspondência ao endereço do contrato, sendo dispensável que haja qualquer tipo de comprovante de seu recebimento.
4. Precedentes: Acórdão 1839251, 07080828120228070019, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1836031, 07034579020248070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Recurso provido. Sentença cassada.